Tribunal: CARF
Processo: 10805.902078/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DA CONTRIBUINTE.
A realização de diligências e perícias não se prestam para a produção de prova que toca à parte produzir, sendo da Contribuinte o ônus de reunir e apresentar o conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação efetuada.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados, desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902078/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.663 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
VIA VAREJO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2016 a 29/02/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
ÔNUS DA CONTRIBUINTE.
A realização de diligências e perícias não se prestam para a produção de prova
que toca à parte produzir, sendo da Contribuinte o ônus de reunir e apresentar o
conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação efetuada.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902078/2018-96
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 02).

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.661, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10805.902076/2018-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório da Unidade de Origem, por intermédio do qual não foi reconhecido o
crédito pleiteado em Declaração de Compensação e, consequentemente, não homologada a
respectiva compensação, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do crédito
ter sido integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, o órgão
julgador de piso julgou improcedente o recurso e não reconheceu o direito creditório trazido a
litígio.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que traz suas razões de defesa, encerrando-o com pedido de procedência das
razões nele constantes.
É o relatório.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1 Nulidade da Decisão Recorrida
Tópico do Recurso Voluntário:
III -
PRELIMINARMENTE
III.1 – Da Nulidade do v. Acórdão Recorrido em razão da Utilização de Premissa Equivocada
A Recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida sob o argumento de
que a DRJ apreciou o processo com fundamento em interpretação
equivocada da legislação, ao concluir que, segundo a redação do art. 10,
I, §4o, da Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11/12/2015, a DCTF
retificadora apresentada em 24/02/2017 não teria produzido efeitos e, por
conseguinte, não foi considerada na análise do direito creditório da
Recorrente, tendo sido utilizada em seu lugar a DCTF apresentada em
05/05/2016. Isso porque a Turma Julgadora entendeu que a DCTF
retificadora de 24/02/2017 não poderia produzir efeitos até que o Dossiê
de Atendimento no 10010.015854/1114-48 tivesse finalizado.
Argumenta que tomou ciência do Dossiê de Atendimento em 06/03/2017
e que apresentou sua DCTF retificadora antes de tal data, ou seja, em
24/02/2017, sem que se verificasse qualquer situação prevista na referida
norma para desconsiderar a retificadora apresentada.
Alega que a efetiva fiscalização apenas se iniciou em 18/09/2017,
conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal TDPF no 08.1.14.00-
2017-00128-2, e que somente após a sua ciência (ocorrida na mesma
data) foi excluída a espontaneidade para a retificação de declarações.
Portanto, considera que o Dossiê de Atendimento no 10010.015854/1114-
48 não é considerado procedimento fiscalizatório, sendo válida a
retificação da DCTF efetuada em 24/02/2017.
Ressalta que o procedimento fiscalizatório a que se refere o TDPF no
08.1.14.00-2017-00128-2
encontra-se
parado,
sem
qualquer
movimentação e/ou sem qualquer lançamento fiscal.
Argui que desconsiderar uma retificação de declaração com base em
procedimento fiscal posterior prejudica não só a Contribuinte como a
Receita Federal, por desrespeitar a segurança jurídica.
Afirma que a única DCTF retificadora após a ciência do Dossiê de
Atendimento no 10010.015854/1114-48 foi a apresentada em 01/08/2017,
a qual serviu apenas para retificar dados do IRPJ e CSLL.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

Esses seriam os argumentos para a nulidade da decisão recorrida, esta por
se caracterizar como uma decisão sem fundamento, ou com
fundamentação que parte de premissas totalmente errôneas, impedindo o
exercício do contraditório e ampla defesa e, ainda, afrontando os
princípios do devido processo legal e motivação das decisões, consoante
art. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF.
Aprecio.
Sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora
em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, a
saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua
nulidade estão expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não
foram constatadas nestes autos, visto que referido decisum foi proferido
por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida
decisão e foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa,
oportunizando à Recorrente contestar o julgado da forma que lhe é
facultada.
Quanto à alegação de errônea interpretação dada pela DRJ à norma
(Instrução Normativa no 1.599, de 2015), o órgão julgador nada mais fez
do que enfrentar as alegações da Recorrente em face da legislação
tributária, atividade típica dos órgãos julgadores administrativos.
Ao que parece, a Interessadas pretende valer-se de alegações de nulidade
em razão de sua inconformação com o resultado do julgamento, o que,
porém, não é a conduta correta a ser adotada, mas, sim, a apresentação de
manifestação por meio de argumentos de mérito contra a decisão que lhe
é desfavorável.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses
previstas para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação, não havendo, por conseguinte, que
se falar, no presente caso, em desrespeito a quaisquer princípios
constitucionais elencados pela Recorrente neste tópico preliminar.
Ademais, em virtude de o presente tópico conter argumentações
relacionadas à espontaneidade para apresentação, em 24/02/2017, de
DCTF retificadora, passo a apresentar a devida análise.
Pois bem. Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte defendeu
redundantemente a validade da DCTF retificadora apresentada em
01/08/2017 e suscitou a nulidade do Despacho Decisório por se pautar na
DCTF entregue em 05/05/2016.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

A DRJ realizou uma análise sobre o histórico de DCTFs apresentadas
pela Recorrente para o mês de 01/2016 e apurou que a redução da
Contribuição (para zero) ocorreu, de fato, na DCTF retificadora
apresentada em 24/02/2017, e não naquela apresentada em 01/08/2017.
E, quanto à DCTF retificadora apresentada em 24/02/2017, a DRJ deixou
bem explícito que, na ocasião da emissão do Despacho Decisório, esta se
encontrava sob análise fiscal, com base na aplicação de parâmetros
internos estabelecidos pela RFB, por meio do Dossiê de Atendimento no
10010.015854/1114-48, no curso do qual o Fisco buscou apurar os
motivos que determinaram a redução dos valores de débitos da
Contribuição, conforme Termo de Intimação Fiscal no 01 – Malha DCTF
PIS e Cofins.
Então, a DRJ esclareceu que a DCTF apresentada em 24/02/2017 não
produziu efeitos, de acordo com o art. 10, I, §4o, da Instrução Normativa
RFB no 1.599, de 2015:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
[...]
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
Portanto, concluiu a DRJ que, ao contrário do que entende a defesa, não
houve erro na análise do direito creditório, nem mesmo metodologia
ilegal ou equivocada na análise da DCOMP, ou ofensa ao princípio
constitucional da legalidade.
Pelas razões acima, entendo que a decisão de piso não merece quaisquer
reparos quanto à referida análise.
Ademais, acrescento que em momento algum a Contribuinte foi
impedida de retificar sua DCTF. Tanto que o fez, em 24/02/2017 e,
posteriormente, em 01/08/2017. Tal procedimento (de retificação),
porém, não se sobrepõe à competência do Fisco para analisar os valores e
demais informações retificados, notadamente em razão do que preconiza
o art. 147, §1o, do CTN.
[...]
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
[...]
Da leitura conjunta dos dois recursos apresentados aos autos pela
Contribuinte, o que se nota é que a Interessada a todo custo defendeu que
fosse considerada, no Despacho Decisório, a retificadora apresentada em
24/02/2017, com os valores zerados da Contribuição, sem qualquer
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

possibilidade de o Fisco apurar a veracidade dessas informações.
Inclusive, reclama ela do prazo para a conclusão do procedimento fiscal
instaurado.
Ora, se o direito creditório demandado pela Recorrente era tão verossímil
quanto ela alega, o bojo destes autos (Processo Administrativo Fiscal)
representa o campo adequado e único para demostrar a sua liquidez e
certeza, destacando-se, neste ponto, que o ônus de comprovar a
legitimidade do crédito pleiteado em Declaração de Compensação
pertence à Recorrente, e não ao Fisco, consoante art. 170 do CTN e art.
373 do CPC/2015.
Essa demonstração não se faz apenas com retificações de DCTF,
conforme jurisprudência deste Colegiado, mas por meio de apresentação
de documentos hábeis e idôneos a tal intento, primordialmente a
escrituração contábil e fiscal, devidamente conciliados com a nova
apuração das contribuições, com base na legislação vigente.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-009.927, Sessão de 24/03/2021, Relatora Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro)
Ora, não é a retificação de DCTF que cria o direito de crédito. O indébito
tributário decorre de pagamento indevido, nos termos do art. 165 e 168
do CTN, e não se vincula à retificação de DCTF.
E, quanto à necessidade de comprovação da existência do crédito
reclamado à Receita Federal, esta não foi realizada nestes autos pela
Recorrente.
Neste ínterim, corroboro com as seguintes considerações da DRJ:
[...]
Cumpre lembrar que, nos termos da legislação processual em vigor, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
A defesa não acostou aos autos, juntamente com a manifestação de
inconformidade, documentação hábil e idônea objetivando respaldar a
retificação efetuada. Pelo contrário, como visto, a justificativa trazida
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

pela defesa para amparar a exclusão dos débitos da COFINS no período
em análise não tem amparo legal.
Portanto, descabe cogitar a respeito de homologação de compensação, em
face da falta de demonstração de crédito líquido e certo do sujeito
passivo.
[...]
Enfim, nada a ser deferido neste tópico do Recurso Voluntário.
II.2 Da Retificação da DCTF
Tópico do Recurso Voluntário:
III -
PRELIMINARMENTE
[...]
III.2 – Da Correção do Procedimento Adotado pela Recorrente e da Necessidade de
Consideração das DCTF’s Retificadoras
A Recorrente repisa a alegação de erro cometido pela Autoridade Fiscal
em desconsiderar a sua DCTF retificadora apresentada em 24/02/2017.
Argumenta que o Fisco se pautou em informações que sequer possuem
validade, adotando uma metodologia completamente ilegal e equivocada.
Aduz que, tivesse a Fiscalização analisado as DCTFs retificadoras
encaminhadas (em especial a retificadora datada de 24/02/2017 – que
excluiu os débitos da contribuição ao PIS e da COFINS), bem como a
própria EFD (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade) da
Recorrente, teria constatado que inexistem débitos.
Reitera argumentações quanto à validade de sua DCTF retificadora
datada de 24/02/2017.
Menciona o art. 142 do CTN, que rege o lançamento, aduzindo que a
Autoridade Fiscal não exauriu o levantamento fiscal de forma
inequívoca, de modo a bem delimitar a infração da Contribuinte e a
explicitá-la contundentemente.
Discorre sobre a motivação do lançamento de crédito tributário e traz
lições doutrinárias de Paulo Ayres Barreto e julgados administrativos e
judicias que entende corroborarem sua tese.
Afirma que não há vedação na Norma para análise da DCTF retificadora,
mas, mesmo que houvesse, em homenagem ao princípio da verdade
material, o credito deveria ser analisado.
Conclui que a Autoridade Fiscal executou trabalho precário, de modo
que, não bastasse ter faltado com fundamentação legal para a presente
autuação, utilizou procedimento arbitrário, em completo descompasso
com o ordenamento jurídico.
Ao final, requer seja declarado o cancelamento do Despacho Decisório
ora guerreado, com a consequente homologação das compensações
efetuadas, em razão da ilegalidade da metodologia de análise realizada
pela D. Autoridade Fiscal, uma vez que se fundamentou em documentos
que sequer possuem validade jurídica.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

Aprecio.
O tópico anterior traz as razões pelas quais não foi considerada a DCTF
retificadora apresentada em 24/02/2017. Portanto, para evitar repetições,
faço remissão às razões ali expostas, para considerar improcedente esta
irresignação da Contribuinte.
Quanto aos argumentos de defesa acerca da correta aplicação do art. 142
do CTN pela Autoridade Fiscal, esclareço à Recorrente, assim como lhe
esclareceu a DRJ, que o presente processo trata de não homologação de
compensação, e não de lançamento de ofício, de modo que, restam
prejudicados, por impertinência ao presente caso, argumentos nesse
sentido.
Ademais, em se tratando de Processo de Compensação, como bem
explicitado acima, o ônus de comprovar a existência do crédito
reclamado à Receita Federal é da Contribuinte, e não do Fisco, como
almeja a Recorrente, consoante art. 170 do CTN e art. 373 do CPC/2015.
Em relação à argumentação de erro de metodologia de análise realizada
pela Autoridade Fiscal, este mesmo erro (desconsideração da DCTF
retificadora) foi aduzido pela Recorrente em relação à DRJ, o que, como
se viu no tópico precedente, improcede.
Portanto, nada a ser provido também neste tópico.
II.3 Da Alteração de Critério Jurídico da Decisão Recorrida
Tópico do Recurso Voluntário:
III -
PRELIMINARMENTE
[...]
III.3 - Da Necessidade de Reforma do v. Acórdão Recorrido em razão da Alteração de
Critério Jurídico
A Recorrente alega alteração de critério jurídico no acórdão recorrido,
em razão da alteração da motivação do ato administrativo de não
homologação dos créditos tributários, em patente tentativa de salvar o
precário lançamento fiscal.
Segundo a Recorrente o acórdão recorrido entendeu por alterar o
fundamento legal do ato administrativo, de modo a fazer constar alegada
ausência de crédito passível de ressarcimento em razão de
impossibilidade de utilização da Lei do Bem para fins de exclusão dos
débitos da Contribuição para o PIS e Cofins.
Argumenta que a decisão recorrida não respeitou o art. 146 do CTN,
apresentando novos argumentos para fundamentar o precário lançamento
fiscal, contrariando os ditames da segurança jurídica.
Cita doutrina e jurisprudência judicial e administrativa que entende
amparar sua tese.
E conclui que o novo fundamento apresentado pelo acórdão recorrido
não merece prosperar, sob patente afronta ao art. 146 do CTN, bem como
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não faltam
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

razões para que seja anulado o Despacho Decisório ora combativo, o qual
privilegia a insegurança jurídica.
Aprecio.
Primeiramente, esclareça-se novamente que o presente processo não
envolve lançamento de ofício, mas sim compensação tributária, cuja não
homologação resultou no litígio ora em análise.
Pois bem.
Não ocorreu mudança de critério jurídico. Isso porque o critério adotado
no Despacho Decisório Eletrônico e no Acórdão DRJ foi o mesmo: não
havia crédito disponível por falta de comprovação de sua certeza e
liquidez.
A análise feita pela DRJ quanto à argumentação jurídica da Recorrente
de que seu crédito decorreria da Lei do Bem não representa mudança de
motivação, mas sim necessário enfrentamento de argumento aduzido pela
própria Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade. Veja-se
trecho do recurso inaugural:
[...]
8. Cumpre ressaltar, entretanto, que na consecução de suas atividades, a
Requerente realiza a venda de produtos relacionados ao Programa de
Inclusão Digital, instituído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005 (“Lei do Bem”), os quais são sujeitos à incidência da alíquota zero
das contribuições sociais, conforme artigo 28 da citada lei.
9. Ocorre que, após realizar um meticuloso procedimento de auditoria
interna para verificar os critérios de apuração das contribuições ao PIS e
da COFINS, a Requerente constatou que não havia se utilizado do
benefício fiscal da redução da alíquota zero sobre a receita de vendas
decorrente de produtos listados na Lei do Bem no período de 2016.
10. Desse modo, visando sempre o correto cumprimento de suas
obrigações tributárias, realizou a retificação de sua DCTF (entregue em
05.05.2016), de modo a levar em consideração o benefício fiscal
concedido pela Lei do Bem, o qual impacta diretamente no montante
apurado das contribuições ao PIS e da COFINS.
[...]
Ou seja, foi a própria Recorrente que respaldou o direito creditório
pleiteado, decorrente de pagamento a maior, em uma suposta
desconsideração do benefício fiscal no cálculo da Contribuição do
período.
Diante de tal argumentação, sob pena de omissão, o órgão julgador a quo
tinha o dever de manifestar-se, o que não representa qualquer
irregularidade processual, e sim cumprimento de seu mister.
Portanto, sem razões à Recorrente.
II.4 Da Lei do Bem (Lei no 11.196, de 21/11/2005)
Tópicos do Recurso Voluntário:
III -
DO MÉRITO
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

IV. 2.1 - O Programa de Inclusão Digital previsto nos artigos 28 a 30 da Lei do Bem e seu
histórico legislativo
IV.2.2 - Da inconstitucionalidade e ilegalidade da revogação antecipada do benefício fiscal dos
artigos 28 a 30 da Lei no. 11.196/2005
IV.2.3 - A legitimidade para a Recorrente questionar a revogação do benefício
IV.2.4 - A inconstitucionalidade da revogação do benefício fiscal condicionado e por prazo
certo – direito adquirido e aplicação dos princípios da segurança jurídica, não-surpresa,
expectativa de confiança legítima e boa-fé
IV.2.5 - A violação aos princípios constitucionais que regem a ordem social
IV.2.6 - CONCLUSÃO - Do direito ao crédito em razão de mandamento do Superior Tribunal
de Justiça
A Recorrente, partindo da hipótese de as alegadas nulidades não serem
acatadas no presente julgado, alega que efetivamente faz jus aos
benefícios da Lei do Bem.
Discorre sobre o histórico legislativo que levou à edição da Lei no
11.196, de 21/11/2005, que estabeleceu alíquota “zero” para o PIS/Cofins
prevista no Programa de Inclusão Digital, bem como alterações
posteriores e condições para gozo do referido benefício.
Destaca que a Lei no 13.097, de 19/01/2015, prorrogou o prazo de
vigência do benefício até o dia 31/12/2018 e discorre sobre a
essencialidade do benefício fiscal.
Assevera que, em 31/08/2015, foi editada a MP no 690, que revogou
expressamente os arts. 28 a 30 da Lei do Bem e, assim, revogou o
benefício da alíquota “zero” do PIS/Cofins sobre as receitas decorrentes
de vendas a varejo dos produtos de informática, tecnologia e
comunicação indicados na lei.
Posteriormente, a MP no 690 foi convertida na Lei no 13.241, de
30/12/2015, que restabeleceu a exigência do PIS/Cofins sobre a receita
bruta da venda a varejo dos produtos indicados na legislação, a partir de
1o/01/2016.
No entanto, a Recorrente defende a inconstitucionalidade e
ilegalidade da revogação antecipada do benefício fiscal dos arts. 28 a
30 da Lei no 11.196, de 2005, por afronta ao art. 178 do CTN, bem como
a súmula 544 do STF, uma vez que não seria possível revogar a qualquer
tempo (i) a isenção concedida (ii) com prazo certo (temporalidade) e (iii)
sob condição onerosa (contrapartida).
Entende que alíquota “zero” e isenção são institutos equiparados,
possuindo a mesma funcionalidade jurídica, a teor do entendimento do
STF, citando julgados daquele tribunal com o intuito de corroborar sua
tese. Ainda, cita doutrina e jurisprudência administrativa buscando
embasar a alegação de impossibilidade de revogação de benefício fiscal
por prazo e condições pré-determinadas.
Defende que o prazo certo foi determinado pela Lei no 13.097, de 2015,
que estendeu o benefício até 31/12/2008, e, no que diz respeito à
condição onerosa, destaca que, para alcançar o escopo do Programa de
Inclusão Digital e obter a concessão do benefício fiscal, todos os
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

elementos da cadeia – que vai da industrialização até a venda ao
consumidor final – incorreram nos mais variados ônus e encargos,
atendendo a todas as contrapartidas onerosas previstas pela legislação,
refletidas nos produtos comercializados.
Nesta parte, exemplifica e discorre sobre as condições onerosas do
Programa, de deve incluir também o varejista, pois, se assim não fosse,
fatalmente o varejista incluiria no preço de venda ao consumidor final o
valor das Contribuições em sua alíquota integral e, consequentemente, a
Lei do Bem não alcançaria seu objetivo.
Descreve quais seriam as condições onerosas estipuladas ao varejista (e
ao atacadista), estipuladas no art. 28, §4o da Lei do Bem e no art. 2o do
Decreto no 5.602, de 06/12/2005, dentre as quais se inclui a adequação do
seu modelo de negócio de modo a estimular o consumo dos produtos
beneficiados.
Conclui, assim, ser evidente a ilegalidade da aplicação do art. 9o da Lei
no 13.241, de 2015, ao revogar a desoneração da Contribuição prevista na
Lei do Bem antes de alcançado o prazo final para o seu vencimento, por
frontal violação ao art. 178 do CTN.
Em continuidade, a Recorrente defende sua legitimidade para
questionar a revogação do benefício, por, em síntese, praticar fato
gerador dos tributos e por realizar a venda a varejo dos produtos
anteriormente beneficiados com alíquota “zero”, e não prosperar a ideia
de que as condições onerosas se restringem apenas aos industriais, o que
desvirtuaria a própria finalidade da lei, que é beneficiar o produto.
Conclui, nesta parte, não haver que se falar em revogação do benefício
fiscal em questão.
Aduz inconstitucionalidade da revogação do benefício fiscal
condicionado e por prazo certo, por representar direito adquirido e pela
aplicação dos princípios da segurança jurídica, não-surpresa, expectativa
de confiança legítima e boa-fé, previstos no art. 5o, XXXVI e art. 150, II,
da CF.
Discorre sobre os referidos princípios, apresentando doutrina de
jurisprudência que entende pertinente.
Conclui, nesta parte, não haver dúvidas de que o art. 9o da Lei no 13.241,
de 2015, além de colidir de frente com o art. 178 do CTN, está eivado de
diversos vícios de inconstitucionalidade, motivo pelo qual o acórdão
recorrido deve ser reformado.
Ainda, alega ser clara a inconstitucionalidade da revogação do benefício
fiscal, por violação aos princípios constitucionais que regem a ordem
social, consagrado no art. 193 e seguintes da CF.
Apresenta tópico intitulado “conclusão”, em que aduz possuir direito ao
crédito, em razão de mandamento do Superior tribunal de Justiça
(STJ). Neste tópico, apresenta histórico do julgamento da Apelação
Civel no 0067400-26.2015.4.01.3400, interposta pela Associação
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), na qual se teria
firmado, perante o STJ, julgamento em definitivo decisão sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade da revogação do benefício em comento
e da qual seria beneficiária, uma vez que a decisão judicial teria
determinado a manutenção do benefício fiscal da mercadoria incentivada
para todos os membros da cadeia, a fim de que o benefício em questão
não fosse anulado, cadeia na qual estaria incluído a Recorrente, varejista
que comercializa os produtos fabricados pela ABINEE.
Aprecio.
Nos tópicos desta parte do Recurso Voluntário, a Recorrente traz
argumentações
essencialmente
voltadas
à
invalidade
(ilegalidade/inconstitucionalidade) da norma estipulada no art. 9o da MP
no 690, de 2015, convertida na Lei no 13.241, de 2015, que revogou a
alíquota “zero” do PIS/Cofins sobre a receita resultante da venda a varejo
de produtos relacionados ao Programa de Inclusão Digital, estabelecida
inicialmente na Lei no 11.196, 2005, restabelecendo-a integralmente aos
referidos produtos.
As argumentações da Recorrente envolvem a ilegalidade e
inconstitucionalidade da sobredita revogação, bem como à ofensa a
diversos princípios constitucionais.
E quanto a tais argumentos, buscando a invalidade da legislação
tributária, a sua análise necessariamente demanda ingressar nos aspectos
da constitucionalidade da norma, sobre a qual este Colegiado não detém
competência para se pronunciar, nos termos da súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ainda, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, veda aos membros das turmas de julgamento deste
Colegiado afastar a aplicação ou deixar de observar comando expresso
em lei, conforme a seguir:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, insuscetível de apreciação neste Colegiado as referidas
argumentações.
Por decorrência lógica, restam prejudicadas as argumentações
envolvendo a legitimidade da Recorrente para questionar a revogação em
causa.
Por fim, no que diz respeito à argumentação da Recorrente de possuir
direito ao crédito, em razão de mandamento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), firmado no trâmite da Apelação Cível no 0067400-
26.2015.4.01.3400, esclareça-se que não foi demonstrado nestes autos
que a Recorrente seja parte na referida lide judicial, bem como que a
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

decisão ali estabelecida vincule este Colegiado, nos termos definidos
pelo art. 62, II, “b”, do Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Pelo exposto, improcedentes tais argumentações.
II.5 Demais Pedidos
A Recorrente, ao final de seu recurso, protesta pela posterior juntada de
quaisquer documentos e pela produção de todas as provas em direito
admitidas, inclusive perícia contábil, bem como pela sustentação oral do
presente recurso, requerendo seja previamente intimada na pessoa de
seus representantes legais.
Analiso.
Quanto ao pedido para produção e juntada de posterior prova
documental, esclareça-se que a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, em
relação à apresentação de peças processuais com alegações e documentos
complementares. Ou seja, a apresentação intempestiva de documentos,
após a instauração do litígio administrativo, dá-se de forma excepcional,
conforme hipóteses expostas no §4o desse dispositivo, não observadas no
presente caso, razões pelas quais não deve ser aqui deferida.
No que diz respeito ao pedido para perícia contábil, esta foi feita de
forma genérica, sem especificar os motivos que a justifiquem, a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, bem como o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito da Recorrente,
como determina o art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ainda, ressalte-se que em processos de restituição, ressarcimento e
compensação o ônus probatório é da Contribuinte, não tendo o
procedimento de perícia/diligência o objetivo de suprir os autos com
provas cuja produção e apresentação incumbem à Recorrente. Em outras
palavras, é da Contribuinte o ônus de reunir e apresentar o conjunto
probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pretendido, sem o que não pode ser homologada a compensação
efetuada.
Portanto, impertinente o pedido de perícia.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.663 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.902078/2018-96

E, por fim, acerca do pedido de intimações destes autos aos patronos da
Recorrente, para fins de sustentação oral, tal assunto encontra-se
sumulado no âmbito deste Colegiado, conforme abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Vale esclarecer à Recorrente que as pautas de julgamento dos recursos
submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial
da União, com a indicação de dia, hora e local de cada sessão de
julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive
para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, estar presente para
realização de sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts.
55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF.
Assim, o pleito de intimação dos patronos da Recorrente deve ser
indeferido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital